Tribunal: TJSP
Processo: 1003391-58.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO – PROVA INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO – Para a configuração da coação é indispensável a demonstração de que a obrigação tenha sido assumida em decorrência da ameaça ou da prática (vis compulsiva ou via absoluta) de mal injusto e grave ao próprio contratante ou aos seus próximos, suficiente para gerar o temor que conduz à

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO – PROVA INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO – Para a configuração da coação é indispensável a demonstração de que a obrigação tenha sido assumida em decorrência da ameaça ou da prática (vis compulsiva ou via absoluta) de mal injusto e grave ao próprio contratante ou aos seus próximos, suficiente para gerar o temor que conduz à manifestação de vontade extorquida. No caso dos autos não houve a demonstração de qualquer circunstância que pudesse influir na vontade dos réus de forma a coagi-los à assunção da obrigação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554451
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003391-58.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes RAFAEL
HENRIQUE TOLOTTO RÉ e RENAN GABRIEL TOLOTTO RÉ, é apelado ANTONIO
APARECIDO RÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003391-58.2017.8.26.0451 -Voto no 4668
2
RECORRENTE: RAFAEL HENRIQUE TOLOTTO RÉ e OUTRO
RECORRIDO: ANTÔNIO APARECIDO RÉ
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: MAURÍCIO HABICE
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DE PIRACICABA
RECURSO No 1003391-58.2017.8.26.0451
VOTO No 4668
EMENTA:
NEGÓCIO JURÍDICO PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO
PROVA INEXISTENTE

RECURSO NÃO PROVIDO Para a configuração da coação é
indispensável a demonstração de que a obrigação tenha sido
assumida em decorrência da ameaça ou da prática (vis compulsiva
ou via absoluta) de mal injusto e grave ao próprio contratante ou
aos seus próximos, suficiente para gerar o temor que conduz à
manifestação de vontade extorquida. No caso dos autos não houve
a demonstração de qualquer circunstância que pudesse influir na
vontade dos réus de forma a coagi-los à assunção da obrigação.
Vistos.
1 A r. sentença julgou procedente a ação e improcedente
a reconvenção, condenado os requeridos/reconvintes a pagarem ao
autor/reconvindo o valor pleiteado na inicial, correspondente à participação na
venda do imóvel que descrevem, além de fixar a sucumbência.
Inconformados,
recorrem
os
requeridos/reconvintes,
discorrendo sobre a relação havida entre as partes, que são parentes, bem como
sobre o negócio que gerou a dívida cobrada na ação, para afirmarem que ela
somente foi contraída porque foram coagidos pelo requerente, que impunha
ressalvas à alienação do imóvel a terceiro. Discorrem sobre as relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003391-58.2017.8.26.0451 -Voto no 4668
3
familiares, sobre benfeitorias que realizaram no imóvel antes da alienação e
sobre a inexistência de direito da usufrutuária sobre o produto da venda.
Pretendem a procedência da reconvenção para ver declarada a nulidade da
partilha realizada, porque não houve a outorga uxória de cônjuge de um dos
participantes do negócio.
Em contrarrazões o requerente pede a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2 A r. sentença foi de precisão cirúrgica ao estabelecer o
ponto controvertido da lide. O “Nó Górdio” desfeito pelo MM. Juiz está relacionado
com a suposta coação a que teriam sido submetidos os apelantes para
concordarem com a cessão de parte do valor da venda do imóvel ao requerente.
A prova trazida aos autos e a leitura das peças e do enredo
dão conta de que houve arrependimento dos réus em relação ao ajuste que
fizeram com o autor a fim de que conseguissem se desfazer do imóvel.
Não há qualquer elemento que possa indicar a suposta
coação ou qualquer outro vício de vontade que justifique a pretendida anulação
do negócio.
Para a configuração da coação é indispensável a
demonstração de que a obrigação tenha sido assumida em decorrência da
ameaça ou da prática (vis compulsiva ou via absoluta) de mal injusto e grave ao
próprio contratante ou aos seus próximos, suficiente para gerar o temor que
conduz à manifestação de vontade extorquida.
No caso dos autos não houve a demonstração de qualquer
circunstância que pudesse influir na vontade dos réus de forma a coagi-los à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003391-58.2017.8.26.0451 -Voto no 4668
4
assunção da obrigação.
Tampouco
a
reconvenção
comportava
acolhida,
especialmente porque o negócio realizado entre as partes é de natureza pessoal,
não se confundindo com a própria alienação do imóvel que foi feita a terceiro.
Não exigia, portanto, concordância de quem quer que fosse
além dos próprios obrigados.
À míngua de fato novo deduzido nas razões de apelo, apto
a ensejar a modificação do decisum, a r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, emanados à luz do contraditório, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.1
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum.2
De se registrar, ainda, que a ratificação dos fundamentos da
decisão de primeira instância pelo Tribunal ad quem não importa em vício ou
nulidade do acórdão e amplamente utilizada nesta Corte de Justiça (Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Passos;
Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elliot
Akel; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Paulo Eduardo Razuk; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito
1 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
2 STJ, REsp 662.272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/09/2007 e REsp 599.092/AL, Relatora
Ministra Eliana Calmon, julgado em 26/10/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003391-58.2017.8.26.0451 -Voto no 4668
5
Privado, Rel. Beretta da Silveira).
3.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO. Nos termos do artigo 85, § 11, do C.P.C., os honorários advocatícios
fixados em desfavor dos apelantes ficam acrescidos em 5% do valor da
condenação e 5% do valor atualizado da reconvenção, sem prejuízo do que
determinou a r. sentença a respeito da assistência judiciária.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator